Tribunal: TJDFT
Processo: 0711502-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711502-20.2023.8.07.0000 Agravante(s) Adriana Martins da Silva Agravado(s) Banco Daycoval S.A. e Select Cobrança e Informações Cadastrais Eireli Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriana Martins da Silva contra decisão (Id 151063473 do processo de referência) do juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos ação de conhecimento n. 0701987-50.2022.8.07.0014, ajuizada pela agravante em face de Banco Daycoval S.A. e Select Cobrança e Informações Cadastrais Eireli, ora agravados, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: Cuida-se de cumulação objetiva de ações de conhecimento, mediante o manejo do presente procedimento comum, com vistas a obter declaração de nulidade de relação jurídica, ressarcimento de valores e indenização por danos morais, relativamente aos autos e às partes identificados em epígrafe. Passo a apreciar liminarmente o pedido formulado pela parte autora em face da parte ré, em sede de tutela provisória de urgência, "para que seja determinada por Vossa Excelência liminarmente, a imediata suspensão dos descontos indevidos nos rendimentos do Autor, implementados pelo Banco Réu, uma vez que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil"; "que seja expedido ofício ao Banco Réu, no endereço disposto no preâmbulo desta petição inicial, determinando-se a imediata suspensão dos descontos indevidos nos rendimentos do Autor"; "em caso de deferimento da medida de tutela de urgência, que seja fixada multa diária, na hipótese de descumprimento da ordem judicial por parte da fonte pagadora, no valor a ser fixado por Vossa Excelência, nos termos do artigo 537, do Código de Processo Civil"; "requer, outrossim, o deferimento “inaudita altera pars” de tutela de urgência na modalidade de arresto, liminarmente, pela via do sistema SISBAJUD, em todas as contas bancárias de titularidade dos Réus, por pertencerem a mesma cadeia de fornecimento de serviços, a fim de bloquear o montante do valor de R$ 35.891,93 (trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e um reais e noventa e três centavos) transferido pela parte Autora para a conta indicada pelas representantes da empresa “Select" (vide emenda do ID:150236453, p. 23-24, item "VII", subitens "b", "c", "d" e "e"). Em síntese, na causa de pedir a parte autora narra a abordagem de preposto da ré SELECT, em outubro de 2020, ofertando portabilidade de empréstimo consignado, com a promessa de redução do juros; segundo consta da exordial, a autora teria sido orientado a contratar empréstimo junto ao réu BANCO DAYCOVAL, recebendo, assim, o montante de R$ 35.861,34, em 07.10.2020, posteriormente transferido à ré SELECT, em 08.10.2020; sustenta o cumprimento das obrigações por quinze meses (até janeiro de 2021), momento em que a ré SELECT teria incorrido em inadimplência contratual, situação que perdura até o ajuizamento da ação, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. A petição inicial veio instruída com documentos (ID: 118895400 a ID: 118895426). Após intimação do Juízo (ID: 120399115; ID: 145530166; ID: 148305966), a autora promoveu as emendas do ID: 124101784 a ID: 124101793, ID: 145720922 e ID: 150236453. Indeferida a gratuidade de justiça (ID: 127033303), a parte autora manejou o recurso cabível, porém, sem êxito (ID: 136465046), ensejando o recolhimento das custas de ingresso (ID: 133483260 a ID: 133483263). Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. De partida, acolho a emenda substitutiva do ID: 150236453, a qual se encontra formalmente apta. Por isso, recebo-a. Retifique-se, pois, o valor atribuído à causa. Deixo, ainda, de exigir o recolhimento de custas complementares ante o valor máximo atingido. Nesse contexto, nada há a prover quanto ao pleito repisado de concessão da gratuidade de justiça, porquanto já indeferido. Lado outro, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em juízo, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito por parte do réu BANCO DAYCOVAL em relação à suposta fraude perpetrada; por relevante, frise-se que a tutela em exame corresponde, em verdade, à providência final almejada, sem olvidar do cumprimento parcial, no período de quinze meses, pela parte ré. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento; frise-se, por relevante, o decurso de tempo havido entre a inadimplência (janeiro de 2021) e o ajuizamento da demanda (março de 2022). Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à nulidade do negócio jurídico, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: (...) Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Desse modo, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação nos endereços indicados nos autos, proceda-se automaticamente à pesquisa de endereços da parte citanda/intimanda nos sistemas atualmente disponibilizados a este Juízo, expedindo-se ou desentranhando-se o competente mandado para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; porém, se exauridas todas as diligências sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de vinte (20) dias, uma vez que assim estarão presentes os requisitos legais (art. 257, inciso I, do CPC/2015), quando será dado curador especial ao ausente, por meio da r. Defensoria Pública. (grifos no original). Em razões recursais (Id 151063473), narra que foi vítima do “golpe da falsa portabilidade”, que decorreu de falha na prestação de serviços do agravado Banco Daycoval e de vício de consentimento. Alega que o Banco Daycoval transferiu R$ 35.861,34 da conta da agravante à ré Select, sem que tivesse assinado validamente qualquer contrato. Afirma que todas as operações foram realizadas pelo aplicativo WhatsApp, com a representante da ré Select, “Mirian Alcântara”, que atuou como correspondente do banco réu, “gerando um empréstimo em nome da recorrente e induzindo-a a realizar a imediata transferência do valor total para a conta da Select”. Diz que o Banco Daycoval deveria ter bloqueado a transferência de R$ 35.861,34 realizada à ré Select, por se tratar de operação totalmente atípica em relação ao padrão da agravante. Cita julgados do Superior Tribunal de Justiça para embasar a tese de que houve falha na prestação de serviços do banco réu. Aduz presentes os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinada a imediata suspensão dos descontos indevidamente lançados sobre seus rendimentos. Ao final, requer: a) A concessão do pedido de antecipação de tutela recursal, inaudita altera pars, determinando-se a imediata SUSPENSÃO dos descontos indevidos nos rendimentos da Agravante, uma vez que amplamente comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e considerando, ainda, a completa ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão; b) Requer, outrossim, o deferimento da tutela recursal, para fins de bloquear, via SISBAJUD, o valor de R$ 35.891,93, subtraído pela empresa Select, devendo a referida medida ocorrer em todas as contas bancárias da Agravada, pelo prazo de duração de 30 dias (teimosinha); Preparo regular (Id 45149565). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante ao reconhecimento imediato de que houve fraude ou vício de consentimento na contratação de empréstimo junto ao Banco Daycoval S.A. ou na assunção de dívida firmada com a Select Cobrança e Informações Cadastrais Eireli para que seja determinada a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo em seu nome. Segundo a autora, ora agravante (Id 118895399 do processo de referência), a pessoa física Mirian Alcântara, que se identificou como preposta da ré Select, aproveitando-se de falha de segurança do banco réu, utilizou os dados da autora para contrair, sem a sua anuência, empréstimo perante o Banco Daycoval. Alegou que, para tanto, foi realizado um crédito em seu nome, no valor de R$ 35.861,34, o qual, ao chegar na sua conta, foi transferido à ré Select, que ficaria responsável pelo pagamento dos novos empréstimos - o que não aconteceu. Disse que, a todo momento, acreditou que estava tratando com um correspondente do Banco Daycoval. Não obstante, do exame dos elementos de convicção produzidos até agora, verifico que os descontos feitos no contracheque da agravante a partir de novembro de 2020 (Id 118895408 do processo de referência) e o valor da transferência eletrônica disponível (TED) realizada em 8/10/2020 no valor de R$ 35.861,34 (Id 45149566 e Id 118895409 do processo de referência), correspondem exatamente às importâncias discriminadas no “Contrato de Assunção e Reconhecimento de Dívida e outras avenças” firmado entre a agravante e a agravada Select em 9/10/2020. Constato que assinaturas tiveram, inclusive, firma reconhecida (Id 118895413 do processo de referência). Desse modo, não é possível concluir, da análise conjunta dos elementos informativos reunidos aos autos até o presente momento processual, com mínima margem de plausibilidade, tenha de fato sido vítima de fraude a agravante ou de que a contratação tenha sido realizada com vício de consentimento ou, ainda, que tenha ocorrido falha na prestação de serviços do Banco Daycoval. Aludidos negócios jurídicos não se mostram, em cognição sumária, e de plano, flagrantemente defeituosos, de modo a se antever as alegadas nulidades. Ressalta-se que, no caso concreto, em que pese a existência de relação de consumo, bem ainda da orientação firmada no enunciado n. 479, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, não há elementos informativos que possibilitem, com um mínimo de certeza, confirmar que o Banco Daycoval S.A. participou, diretamente, de possível fraude praticada pela Select, ou, ainda, que falhou ao garantir a segurança do negócio que intermediou. Assim, plausíveis são as razões de decidir do provimento agravado, que não reconheceu presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, tendo em vista a situação fática controvertida a ser devidamente elucidada em contraditório. Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça decidiu pela inviabilidade de concessão da tutela de urgência, quando a questão envolver controvérsia fática, porque deverá ser comprovada no processo em que a lide foi deduzida. Vejamos os seguintes julgados resumidos em suas ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude contratual dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão n. 1240263, 07279146520198070000, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 25.03.2020, publicado no DJe: 04.05.2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO BANCO AGRAVANTE NA ABSORÇÃO DE RISCOS. POSSIBILIDADE DO RETORNO DAS PARTES AO ESTADO DE ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como da probabilidade de provimento do recurso, mediante indícios de verossimilhança das alegações da parte. 2. A questão controversa acerca da regularidade ou não da contratação de serviço de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha de pagamento, demanda incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, o que afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso. 3. Por sua vez, não se identifica, na espécie, risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da decisão agravada, porquanto dotado o Agravante de inegável capacidade econômica, podendo absorver eventuais riscos inerentes ao curso da demanda, sobretudo diante da possibilidade de restituição das partes ao status quo ante, na hipótese de se julgar improcedente o pedido autoral, podendo o Banco cobrar a dívida com todos os consectários legais, ao contrário do que ocorre com a parte Agravada, que, em evidente desvantagem em relação ao Agravante, corre risco de dano grave acaso se descortine, na instância de origem, a ilegalidade das cobranças realizadas em sua conta, incidentes em benefício previdenciário recebido. 4. Diante do contexto apresentado e dos limites de cognição do agravo de instrumento, revela-se prudente a manutenção dos efeitos da decisão agravada, até que haja o aperfeiçoamento da fase instrutória, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte. 5. Decisão agravada mantida. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1338007, 07521894420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTRACHEQUE. TUTELA ANTECIPADA. EFEITO SUSPENSIVO. FRAUDE. ENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO. DANO GRAVE DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ARRESTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Inviável o deferimento de tutela antecipada para determinar a suspensão do pagamento de Contrato de Mútuo, sem qualquer indício de envolvimento da instituição financeira em esquema fraudulento. Precedentes. 3. Presentes os elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a parcial reforma da decisão proferida na origem. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1337084, 07527454620208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021) Com efeito, não reconheço, nessa análise perfunctória, a probabilidade do direito para a suspensão dos descontos das parcelas do mútuo contraído junto ao Banco Daycoval S.A. Em relação ao perigo de dano, trata-se de requisito imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar concretamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Não há comprovação do requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, haja vista que a agravante não demonstra que os descontos efetuados sejam flagrantemente ilícitos e que foi induzida em erro nas contratações. A recorrente não cuidou de concretamente demonstrar a situação de perigo de dano irreparável, muito menos risco ao resultado útil do processo. Nesse ponto, é válido mencionar, como reforço às razões já expostas, o grande lapso temporal entre o início dos descontos alegadamente indevidos pela agravante, em novembro de 2020, e a data do ajuizamento de ação, em 18/3/2022, que revela a ausência de urgência à tutela requerida. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) Verifico, destarte, em apreciação sumária, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de sobrestar o desconto das parcelas do mútuo contraído com o Banco Daycoval S.A. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva dos agravados. À vista do acima exposto, INDEFIRO a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo da origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora